Tribunal: TJPA
Processo: 0807219-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807219-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: JHONATA SANTANA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, VII, DO CPB. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em ilegalidade da medida preventiva, quando se observa que o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida à ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu à sociedade, externada pela notória gravidade do crime supostamente perpetrado, no caso, roubo, com emprego de arma branca, tipo faca, perpetrado, em via pública, em face de adolescente, de apenas 14 (quatorze) anos de idade, mediante intensa ameaça.

2. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

3. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

4. Não logrou a defesa em comprovar que o réu é o único mantenedor do sustento familiar, tampouco de que os infantes encontram-se em estado de vulnerabilidade, ou que imprescindem de seus cuidados. Não foram apresentados documentos capazes de atestar tal condição, haja vista que foram acostadas aos autos apenas as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças, nascidas em 2022 e 2017, restando, ademais, ausente a certidão de nascimento do recém-nascido. Não se amolda, assim, o paciente, a nenhuma das hipótese do art. 318, da Lei Adjetiva Penal.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado na 30ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 23 do mês de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JHONATA SANTANA DAMASCENO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd n.º 0800155-33.2024.8.14.0011.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 20/03/2024, de vez que preso em flagrante, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, sendo a prisão convertida em preventiva em 22/03/2024, em sede de Audiência de Custódia.

Salienta a defesa que, postulado pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, em razão de que o paciente é o responsável pelo sustento de seus três filhos menores, o pleito foi indeferido pelo Juízo inquinado coator, sob fundamentação de que réu não provou ser o único responsável pelos cuidados aos infantes.

Aduz, entretanto, que o paciente, além de ser detentor de bons antecedentes, é pai de três filhos, que se encontram em estado de desamparo financeiro e emocional, já que o réu é o único responsável pelo sustento da família e da residência.

Destaca que um dos filhos do coacto é ainda recém-nascido, e sua esposa encontra-se em estado de total desamparo, visto que não pode trabalhar, tampouco possui emprego ou experiência.

Assevera que o paciente exerce a profissão de vendedor de açaí em sua própria residência, onde reside há muitos anos, além de trabalhar com colheita de frutas e legumes na zona rural da cidade.

Alega, outrossim, ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, bem como dos pressupostos ensejadores da medida extrema, observando-se que decreto cautelar apresenta carência em sua fundamentação.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ação mandamental, para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319, do CPPB, com especial destaque à monitoração eletrônica. No mérito, seja a ordem concedida em definitivo.

Em Decisão Interlocutória à ID 19349963, indeferi a tutela emergencial almejada.

Prestadas as informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 19375160):

“Tratava-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor do paciente do paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, VII do CPB.

Os autos flagranciais dão conta de que o paciente, em 20/03/2024 subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima ANA BEATRIZ FERREIRA VIEIRA, de apenas 14 (quatorze) anos de idade.

A vítima estaria caminhando na companhia de seus irmãos na rua, quando foi abordada pelo paciente, o qual, munido de uma faca, proferiu textuais ‘passa o celular, perder, perdeu, se não entregar o celular vou te matar’. A vítima, então, entregou o aparelho celular.

Informadas acerca do fato delituoso, as autoridades policiais empreenderam diligências no sentido de identificar o autor do fato, e, de posse de suas características pessoas, lograram êxito em atribuir a autoria ao paciente, o qual foi formalmente reconhecido pela vítima na delegacia de polícia, conforme auto lavrado nos autos, sendo, inclusive, localizado o produto do crime, que foi devolvido à vítima.

Este juízo, por sua vez, em análise dos autos, decretou a prisão preventiva do paciente como garantia da ordem pública, considerada, para tanto, a gravidade in concreto do delito:

(...)

Apresentado o inquérito policial, ao qual o Ministério Público já teve acesso, foi oferecida denúncia, requerendo a condenação do paciente como incurso na prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII do CPB.

A denúncia já foi recebida, determinando-se, assim, a citação do paciente para oferecer resposta à acusação.

Posteriormente, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em 30/04/2024 (...).

O paciente não ostenta antecedentes.”

Nesta instância superior, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
pronuncia-se pelo conhecimento e
denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições inconsistentes e por isso não deve prosperar.

No tocante aos fundamentos da custódia preventiva, na espécie, colhe-se que o decreto segregacionista bem enfatiza a necessidade de acautelamento social do coacto, com arrimo no
modus operandi
da conduta ilícita, confira-se:

“Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime, cuja sanção penal sobeja os 04 (quatro) anos de reclusão; logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

Os indícios de autoria e materialidade delitivas encontram lastro no bojo dos autos flagranciais, especialmente o depoimento do condutor, depoimento da testemunha, vítima, e confissão do flagranteado.

Nesse sentido, restam sobejamente externados os indícios de autoria e prova de materialidade do delito, verificando-se, portanto, demonstrando a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar, consubstanciados no fumus comissi delicti.

(...)

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao flagranteado revela-se pernicioso, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada.

Ora, o flagranteado foi preso em flagrante após cometer crime de roubo em face de pessoa menor de idade, de sorte que evidenciada a gravidade in concreto do delito, circunstância que justifica a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública,
(...).

Ante o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado contra JHONATA SANTANA DAMASCENO (CAMARÃOZINHO) e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da ordem pública.”
(grifei)

Em mais recente decisão, datada de 30/04/2024, o Juízo singular manteve a custódia preventiva do ergastulado, posto que inalterados os fundamentos que a ensejaram. Na oportunidade, ainda enfatizou não ter sido comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados de seus filhos menores, veja-se:

“Vertendo o olhar para o presente caso, observo que fumus comissi delicti e periculum libertatis foram, ambos, analisados por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva (id 111749979).

Do momento da imposição da medida extrema até os dias atuais,
verifica-se que o panorama fático processual permaneceu inalterado, o que inviabiliza a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, remanescendo, assim os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar.

No que tange às eventuais condições pessoais favoráveis ao(s) acusado(s), compartilho do firme entendimento jurisprudencial no sentido de que a primariedade, os bons antecedentes, o endereço fixo e a ocupação lícita não são motivos bastantes para, por si sós, impedirem a decretação da segregação cautelar, sobretudo quando as circunstâncias dos autos caminham noutra direção: (...)

A Defesa, portanto, somente inova ao alegar que o acusado possui filhos menores
.
No que toca este ponto, a lei processual é clara no sentido de que ao homem é possível a colocação em regime de prisão domiciliar quando da existência de crianças menores de 12 (doze) anos, desde que seja o único responsável pelos infantes, senão vejamos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

O pedido de revogação apenas informa que o acusado é pai de família, sem qualquer demonstração de que seja o único responsável pelos filhos, não atendendo, portanto, aos requisitos necessários à colocação em prisão domiciliar
.

Tendo em vista as balizas acima enunciadas, entendo que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, mostrando-se razoável o prazo de encarceramento cautelar, em razão das circunstâncias do caso concreto.”
(grifei)

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade.

Como bem destaca o Magistrado singular, em duas oportunidades, a periculosidade do paciente ressoa extremada, diante do
modus operandi
de sua ação, concernente na prática de delito de roubo, com emprego de arma branca, tipo faca, perpetrado, em via pública, em face de adolescente, de apenas 14 (quatorze) anos de idade, mediante intensa ameaça.

Não de outro modo, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nesta seara de cognição:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 711.824/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022)

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Lado outro, não logrou a defesa em comprovar que o réu é o único mantenedor do sustento familiar, tampouco de que os infantes encontram-se em estado de vulnerabilidade, ou que imprescindem de seus cuidados. Não foram apresentados documentos capazes de atestar tal condição, haja vista que foram acostadas aos autos apenas as certidões de nascimento de 02 (duas) crianças, nascidas em 2022 e 2017, restando, ademais, ausente a certidão de nascimento do recém-nascido.

Não se amolda, assim, o paciente, a nenhuma das hipótese do art. 318, da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/05/2024